Tribunal: CARF
Processo: 11128.722193/2017-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cynthia Elena de Campos
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/01/2015
AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMAÇÃO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário no 573232/SC, firmou o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor ação coletiva, somente é conferida por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no 612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. Incidência do artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF.

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/05/2016, 20/05/2016
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no 37/1966, deve ser aplicada para a informação de desconsolidação de carga prestada fora do prazo estabelecido pelo artigo 22, inciso III da Instrução Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
MULTA REGULAMENTAR. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.722193/2017-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.441 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de maio de 2021
Recorrente
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 23/01/2015
AÇÃO
PROPOSTA
POR
ASSOCIAÇÃO
CIVIL.
LEGITIMAÇÃO
PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCOMITÂNCIA.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral no Recurso
Extraordinário no 573232/SC, firmou o entendimento de que a legitimação
processual da Associação Civil para propor ação coletiva, somente é conferida
por autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação
judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no Recurso Extraordinário no
612043/PR, o STF proferiu entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da
demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de
conhecimento, e desde que residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador. Incidência do artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/05/2016, 20/05/2016
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa prevista na alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei no
37/1966, deve ser aplicada para a informação de desconsolidação de carga
prestada fora do prazo estabelecido pelo artigo 22, inciso III da Instrução
Normativa RFB no 800/07.
INFRAÇÕES ADUANEIRAS. INTENÇÃO DO AGENTE E EFEITOS DO
ATO. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
DEVERES INSTRUMENTAIS. MULTA POR ATRASO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.722193/2017-90
Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010.
MULTA
REGULAMENTAR.
VIOLAÇÃO
DE
PRINCÍPIOS.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-008.435, de 25 de maio de 2021,
prolatado no julgamento do processo 11128.720975/2018-75, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Silvio Rennan do
Nascimento Almeida, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Marcos Roberto da Silva (suplente
convocada), Cynthia Elena de Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Mariel
Orsi Gameiro (suplente convocada) e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz, substituída pela conselheira Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
O presente litígio tem por objeto o lançamento de ofício decorrente da não
prestação de informação sobre veículo ou carga transportada, incidindo na multa prevista pelo
artigo 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para
cada carga não informada. Alegou a fiscalização a não aplicação do instituto da denúncia
espontânea.
O v. Acórdão proferido pela Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento que, por unanimidade de votos, não conheceu a impugnação no mérito da denúncia
espontânea e julgou improcedente a defesa, mantendo o crédito tributário exigido, conforme
Ementa abaixo colacionada:
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância pela via eletrônica,
apresentando o Recurso Voluntário, com pedido de provimento para que seja anulado o auto de
infração, o que fez com os seguintes argumentos:
i)
Está acobertada por decisão em sede de tutela antecipada no processo n°
0005238-86.2015.4.03.6100, da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária
de São Paulo, interposta pela Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e
Operadores Intermodais (ACTC);
ii)
A retificação não é infração, não sendo cabível a citação do art. 683, §3°
do Regulamento Aduaneiro;
iii)
O registro da DI (SIC) foi realizado antes do início de qualquer
procedimento fiscal e, posteriormente, o ato foi praticado para a correção
das informações dos HBL’s, necessárias para o início do despacho
aduaneiro. Deve incidir o artigo 102 do Decreto-lei n° 37/66;
iv)
O artigo 102 do Decreto-lei n° 37/66 com as alterações da Lei n°
12.350/2010 se aplica de forma retroativa a fatos geradores anteriores a
2010;
v)
Ocorreu o desembaraço das mercadorias com o recolhimento de tributos e
que todas as obrigações fiscais foram cumpridas;
vi)
A multa de R$ 5.000,00 tem caráter confiscatório e é inconstitucional.
Cita o art. 150, IV da CF.
Através da Resolução no3402-002.718, de relatoria do Ilustre Conselheiro Rodrigo
Mineiro Fernandes, este Colegiado converteu o julgamento do recurso em diligência, nos
seguintes termos:
Constata-se, portanto, que não há evidências nos autos de que a Recorrente autorizou a
Associação a litigar em seu nome, nem que a Recorrente era beneficiaria da referida
ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial
responsável pela decisão na ação coletiva.
Diante do exposto, voto por converter o julgamento do recurso voluntário em diligência
à repartição de origem, para que a Recorrente seja intimada a comprovar que autorizou
a Associação a litigar em seu nome, e que era beneficiaria da referida ação por estar
estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial responsável pela
decisão na ação coletiva.
Concluída a diligência, os autos deverão retornar a este Colegiado para que se dê
prosseguimento ao julgamento.
O processo foi encaminhado à Unidade de Origem, que deu cumprimento à
Resolução através de intimação da Recorrente, cujo prazo transcorreu sem atendimento, nos
termos do despacho de encaminhamento proferido nos autos.
É o relatório.
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, resultando em seu conhecimento.
2. Objeto do litígio
Versa o presente processo sobre aplicação de multa aduaneira no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais), decorrente de informação prestada intempestivamente sobre carga
transportada, conforme previsão do artigo 107, alínea “e”, inciso IV do Decreto-Lei no
37, de 18/11/1966, que assim dispõe:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional,
inclusive a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-
porta, ou ao agente de carga.
Consta na descrição dos fatos do auto de infração as seguintes ocorrências:
DATA DE REFERÊNCIA 06/05/2016, às 15:35:08hs: Desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605072961066, com registro extemporâneo do
HBL/MHBL 151605081452926, tendo em vista que o Navio M/V MSC VIGO atracou
no Porto de Santos em 07/05/2016, às 07:04:00hs.
DATA DE REFERÊNCIA 20/05/2016, às 10:07:25: Desconsolidação relativa ao
Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151605088340805, com registro extemporâneo do
HBL/MHBL 151605091028809, tendo em vista que o Navio M/V E.R. DENMARK
atracou no Porto de Santos em 22/05/2016, às 06:18:00 hs.
Conforme igualmente consta no auto de infração e documentos do processo, a empresa
HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS DO BRASIL LTDA, ora Recorrente, é a
representante indicada no Sistema Mercante referente aos Conhecimentos Eletrônicos
(CE) Agregados HBL/MHBL 151605081452926 e HBL/MHBL 151605091028809.
Diante da multa imposta em razão do descumprimento do prazo de 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência da atracação da embarcação, nos termos previstos pelo artigo 22,
inciso III da IN SRF no 800/2007, a Autuada apresentou impugnação, que foi julgada
improcedente pela DRJ de origem, em síntese, por considerar a Colenda Turma
Julgadora que:
É inaplicável o instituto da denúncia espontânea;
Há concomitância da discussão administrativa sobre a denúncia espontânea com a ação
judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100 da 14a Vara Federal da Subseção Judiciária de
São Paulo, motivo pelo qual não foi conhecida tal matéria de defesa;
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Não há que se falar em retificação das informações, discussão sobre o registro da
Declaração de Importação, ausência de dano ao Erário e inconstitucionalidade da norma
aplicada por violação ao Princípio do Não Confisco.
Apresentado recurso voluntário, passo à análise dos seguintes argumentos da defesa:
Preliminarmente. Concomitância da discussão administrativa sobre a denúncia
espontânea com a Ação Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a
14a Vara Federal da Subseção Judiciária de São Paulo, na qual foi deferida parcialmente
a antecipação da tutela para determinar que a União Federal se abstenha de exigir dos
associados da Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea,
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC), as penalidades previstas
pelo art. 102 do decreto-Lei no 37/66, sempre que as empresas tenham prestado ou
retificado as informações no exercício da denúncia espontânea.
No mérito.
Penalidade excessiva prevista pelo Decreto-Lei no 37/66 com sintonia da IN SRF no
800/2007, considerando a inexistência de prejuízo à fiscalização;
A empresa Recorrente não tem a informação a ser inserida, podendo ocorrer um
adiantamento da atracação da embarcação;
Denúncia espontânea em razão da inserção das informações antes de qualquer
procedimento fiscal.
3. Preliminarmente. Concomitância.
Como já mencionado acima, a Recorrente invoca em sede preliminar o ajuizamento pela
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) contra a União Federal, da Ação
Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, em trâmite perante a 14a Vara Federal da
Subseção Judiciária de São Paulo, cuja discussão tem por objeto a configuração do
instituto da denúncia espontânea sobre a penalidades objeto do presente litígio, motivo
pelo qual estaria sob o manto de uma decisão liminar exarada no processo judicial em
referência.
Foi apresentado nos autos documento referente à declaração da ACTC de que seria
filiada a associação desde 11/11/1999.
Todavia, não obstante a declaração da ACTC acostada neste processo, atestando ser a
Recorrente filiada desde 11/11/1999, não foi comprovada a expressa autorização da
Associação para litigar em seu nome, e que era beneficiaria da referida ação por estar
estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão judicial responsável pela
decisão na ação coletiva, na forma determinada em Resolução no 3402-002.710.
Como destacado na Resolução em referência, colaciono o r. voto condutor do v.
Acórdão no 3301-007.622, de relatoria do Ilustre Conselheiro Salvador Cândido
Brandão Junior, proferido com a seguinte Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 29/04/2013 a 29/12/2013
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF em sede de repercussão no Recurso Extraordinário RE 573232/SC firmou
o entendimento de que a legitimação processual da Associação Civil para propor
ação coletiva somente é conferida por autorização expressa e prévia ou
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

concomitante à propositura da ação judicial, nos termos do artigo 5o, XXI da
Constituição.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em momento
anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica
juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que residentes no âmbito
da jurisdição do órgão julgador.
Aplica-se o artigo 62, 1o, II do ANEXO II do RICARF. Nulidade da decisão
proferida pela DRJ que não conheceu da impugnação por concomitância com
ação coletiva proposta no Poder Judiciário por Associação Civil, sem que
estejam presentes os requisitos acima.
Na decisão ora citada, foi fundamentado sobre a eficácia da coisa julgada em ação
coletiva e a concomitância com o processo administrativo, conforme abaixo
reproduzido:
Por outro lado, a necessidade de autorização expressa dos associados é requisito
Constitucional, conforme inciso XXI do artigo 5o, verbis:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...)
XXI - as entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade
para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente; (grifei)
No ano de 2014, em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal proferiu
decisão no sentido de que a coisa julgada das ações coletivas propostas por associações
civis só teriam efeito para os associados que assim conferido a autorização expressa
para a Associação litigar em seu nome para defender seus interesses, autorização esta
que deveria ser apresentada com a petição inicial para comprovar a legitimidade
processual.
Com esta decisão o STF firmou o posicionamento de que a autorização estatutária
genérica conferida para a Associação não é suficiente para legitimar a sua atuação em
juízo na defesa de direitos de seus filiados, sendo indispensável que a declaração
expressa exigida no inciso XXI do art. 5o da Constituição. Esta autorização deve ser
manifestada por ato individual do associado ou por assembleia geral da entidade e
somente os associados que apresentaram, na data da propositura da ação de
conhecimento, autorizações individuais expressas à associação, podem executar título
judicial proferido em ação coletiva.
Neste sentido, o Colegiado reputou não ser possível, na fase de execução do título
judicial, alterá-lo para que fossem incluídas pessoas não apontadas como beneficiárias
na inicial da ação de conhecimento e que não autorizaram a atuação da associação,
como exigido no preceito constitucional, autorização que não pode ser suprida por
simples previsão estatutária de autorização geral para a associação.
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5o, INCISO XXI,
DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5o, inciso
XXI, da Carta da República encerra representação específica, não
alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa
dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL –
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial,
formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no
processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a
lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação
ordinária coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não
conferiram autorização individual à associação, não obstante haja previsão
genérica de representação dos associados em cláusula do estatuto.
Tese I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a
atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo
indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia,
nos termos do artigo 5o, inciso XXI, da Constituição Federal; (grifei)
II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento,
limitada a execução aos associados apontados na inicial.
Anos mais tarde, também em sede de repercussão geral, o STF analisou a
constitucionalidade do artigo 2o-A da Lei 9.494/1997 para tratar da eficácia subjetiva da
coisa julgada em ações coletivas propostas por Associações Civis e consolidou o
entendimento de que a coisa julgada só tem efeito no âmbito da jurisdição do órgão
judicial que proferiu a decisão. Este entendimento foi proferido no RE 612043/PR,
conforme ementa abaixo:
RE 612043/PR. Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO – AÇÃO COLETIVA – RITO ORDINÁRIO –
ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso
de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área
compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a
condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta
por entidade associativa de caráter civil.
Tese A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de
rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos
associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição
do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do
processo de conhecimento. (grifei)
Note que a tese fixada, além da necessidade de autorização expressa e prévia à
propositura da ação, também considerou que a coisa julgada terá eficácia apenas para os
associados que sejam residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador. No caso
concreto, a ação coletiva tramita na Seção Judiciária do Distrito Federal da Justiça
Federal – TRF da 1a Região, enquanto a Recorrente está estabelecida no município de
Santos, no Estado de São Paulo, submetida à jurisdição do TRF da 3a Região.
Como dito, restou assentado que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir
de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses
dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão
julgador e desde que houvessem autorizado para tanto, em momento anterior ou até a
data da propositura da demanda, declarando a constitucionalidade do art. 2o-A da Lei
9.494/1997.
Assim dispõe o referido dispositivo da Lei 9.494/1997:
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Art.2o-A.A sentença civil prolatada em ação de caráter coletivo proposta por
entidade associativa, na defesa dos interesses e direitos dos seus associados,
abrangerá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da
ação, domicílio no âmbito da competência territorial do órgão
prolator.(Incluído pela Medida provisória no 2.180-35, de 2001)
Parágrafo único. Nas ações coletivas propostas contra a União, os Estados, o
Distrito Federal, os Municípios e suas autarquias e fundações, a petição inicial
deverá obrigatoriamente estar instruída com a ata da assembléia da
entidade associativa que a autorizou, acompanhada da relação nominal dos
seus associados e indicação dos respectivos endereços. (grifei)
Observo que, neste exato sentido, igualmente decidiu a M. M. Magistrada na Ação
Judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100. Vejamos excerto extraído de consulta
processual realizada no sítio eletrônico da Justiça Federal da Seção Judiciária de São
Paulo1:
Inicialmente, revejo os entendimentos anteriores contrários entender aplicável ao
presente caso o entendimento adotado no julgamento do RE 612.043/PR, de
10/05/2017, quando foi fixada a seguinte tese: "A eficácia subjetiva da coisa
julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por
associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os
filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o sejam em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes de relação
juntada à inicial do processo de conhecimento". Assim, verifica-se que a
Suprema Corte assentou a posição de que a atuação judicial das associações de
classe na defesa dos direitos e dos interesses de seus associados consubstancia
hipótese de representação processual. Desta forma, por entender que a associação
atua na condição de representante processual de seus filiados, o STF definiu dois
critérios cumulativos para a identificação dos beneficiários das ações coletivas
propostas sob o rito ordinário por essas entidades, quais sejam: (i) a filiação do
indivíduo à associação até a data do ajuizamento da demanda (critério temporal)
e (ii) a necessidade de fixação de residência do associado no âmbito da jurisdição
do órgão julgador (critério territorial). Desta sorte, eventual resultado judicial
favorável obtido nos presentes autos atingirá somente as representadas à época
da propositura da ação, com residência fixa no âmbito da jurisdição da Subseção
Judiciária de São Paulo. Assim, de rigor que a Autora apresente, no prazo de 15
dias, a lista nominal dos associados à época do ajuizamento da ação, sob pena de
indeferimento da petição inicial. Por fim, afasto a alegação da União de
ilegitimidade da Autora para defesa dos interesses de seus associados que atuem
como agentes de carga marítima, tendo em vista que entendo que tais empresas
estão
englobadas
pela
expressão
"agentes
transitários".Intimem-se.
(Disponibilização D.Eletrônico de sentença em 01/10/2018) (sem destaques no
texto original)
Considerando que a Recorrente não comprovou neste processo a expressa autorização
da Associação para litigar em seu nome, bem como não comprovou que era beneficiaria
da referida ação por estar estabelecida em local abrangido pela jurisdição do órgão
judicial responsável pela decisão na ação coletiva, resta prejudicada a conclusão de que
tenha sido beneficiada pela decisão liminar concedida no processo judicial informado.
Por consequência, afasto a concomitância considerada pelo ilustre Julgador de primeira
instância.
Esclareço que não cabe anular a decisão recorrida, com retorno dos autos para
julgamento pela DRJ de origem, uma vez que, não obstante o ilustre Julgador a quo ter
considerado a concomitância com relação ao argumento de denúncia espontânea,

1 https://www.jfsp.jus.br/foruns-federais/?numeroProcesso=0005238-86.2015.4.03.6100
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

igualmente procedeu à análise sobre a matéria, concluindo por inaplicável tal instituto
em função da maneira como foi instituída a multa em questão. Vejamos os fundamentos
da decisão recorrida:
A impugnante não contesta que a informação sobre a carga foi prestada de forma
intempestiva, apenas afirma que prestou todas as informações antes de iniciado
qualquer procedimento de fiscalização sobre a mesma. Defende assim a
aplicação do instituto da denúncia espontânea.
Por parte da fiscalização, a infração caracteriza-se apenas com a chegada do
veículo transportador, no caso do navio, visto que o prazo para informação no
sistema é contado imediatamente antes dessa chegada. Ocorre que nesse
momento, como no caso em tela, a obrigação acessória já foi cumprida, ou seja, a
informação em questão já foi prestada. Em outras palavras, a denúncia
espontânea ocorreria antes da materialização da infração. Logo, entendo não
haver lógica jurídica na alegação de denúncia espontânea nesse tipo de infração.
Pensar o contrário equivaleria a considerar 100% das prestações de informação
intempestiva como denúncia espontânea, o que tornaria a obrigação acessória
criada uma letra morta.
A denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN ocorre quando o
contribuinte comunica fato não conhecido da fiscalização, que caracteriza uma
infração.
A comunicação feita antes da chegada do navio jamais pode ser considerada
como denúncia espontânea pois, nesse momento, antes da chegada do navio,
sequer há infração. Já vimos que essa infração só se tipifica com a chegada do
navio. Se ele não chegar, desviar o caminho, afundar, etc., não ocorre a infração
em questão. Ora, se a infração só ocorre na chegada do navio, como a
comunicação precedente pode comunicar a mesma infração? Entendo que a
questão aqui posta sequer possui caráter jurídico. Ela se resolve por simples
análise lógica. Não se pode comunicar um fato agora (infração) que só ocorrerá
daqui a algumas horas (chegada do navio e constatação de informação a menos
de 48 horas).
A questão a ser reconhecida aqui me parece simples. Da maneira como a tipificação da
multa foi realizada, a partir de dois momentos interdependentes (informação no sistema
e chegada de fato do navio), torna-se inaplicável o instituto da denúncia espontânea.
Não estamos diante de uma infração que se aprimora com a violação de um prazo fixo e
determinado, como a data de entrega da declaração do imposto de renda. Estamos diante
de uma infração que se aprimora em um momento (chegada do navio), tomando-se
como referência um outro momento antecedente (informação no sistema).
Um exemplo pode esclarecer melhor a situação:
Consideremos uma estrada com 2 pedágios, um no início e outro no final. A velocidade
máxima é de 100 km/h. A distância entre os pedágios é de exatos 100 km. A polícia
rodoviária registra a passagem de todos os veículos nos 2 pedágios. Não há fiscalização
em nenhum outro ponto. Se no segundo pedágio a polícia verifica que um carro fez o
percurso em menos de 1 hora, significa que sua velocidade média foi superior a 100
km/h e, portanto, em algum momento ele violou a velocidade máxima de 100 km/h.
Poderia ser multado.
Em que momento a polícia pode constatar a infração? Somente quando o veículo chega
ao segundo pedágio. Se o veículo sofrer um acidente e for destruído no percurso não
ocorrerá a infração. Se for abandonado no meio do caminho, não se constatará a
infração. Se pegar um desvio e não passar pelo segundo pedágio também não haverá
infração.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Ora, aplicar a tese de denúncia espontânea neste processo, equivaleria a considerar em
nosso exemplo que, no primeiro pedágio (prestação da informação sobre a carga), o
motorista poderia comunicar uma infração que só vai ocorrer se ele chegar ao segundo
pedágio (atracação do navio) em menos de 1 hora. Como nesse primeiro momento ele
pode comunicar uma infração que, todavia, não existe? A resposta é simples, ele não
pode. No primeiro momento não se comunica uma infração. O primeiro momento serve
apenas como referência temporal para a apuração que ocorrerá no segundo momento.
Assim, inaplicável a instituto da denúncia espontânea em função da maneira como foi
instituída a multa em questão.
Por tais razões, passo à análise dos argumentos de mérito das razões recursais.
4. Mérito
4.1. Como já mencionado no Item 2 deste voto, em razões de mérito a Recorrente
questionou a penalidade excessiva prevista pelo Decreto-Lei no 37/66 com sintonia da
IN SRF no 800/2007, bem como a incidência do instituto da denúncia espontânea, uma
vez que a inserção das informações ocorreu antes de qualquer procedimento fiscal.
Sem razão à defesa.
4.2. A empresa Recorrente trata-se de agente de carga, que realiza a prestação de
serviços logísticos em nome do importador ou do exportador, contratando o transporte
de mercadoria, bem como consolidando ou desconsolidando cargas, além da prestação
de serviços conexos (art. 37, § 1o do Decreto-Lei no 37/1966).
Com relação às informações que devem ser prestadas, a empresa de
navegação/transportador ou a agência marítima, enquanto detentores do Conhecimento
de Embarque, é o responsável pela inclusão do manifesto e das escalas do navio,
transmitindo eletronicamente no Sistema Mercante, os dados contidos em cada
processo, gerando um número de Conhecimento Eletrônico Genérico (Master ou MBL)
e, com isso, permitindo a identificação e controle da carga.
Por sua vez, os conhecimentos agregados (houses, filhotes, MHBL) devem ser incluídos
pelos agentes desconsolidadores consignatários do CE Master ou seus representantes
autorizados no Sistema Mercante2. Neste caso, a Recorrente, enquanto agente de carga,
foi a responsável por efetuar a desconsolidação eletrônica do Conhecimento Master,
informando o respectivo Conhecimento House (Filhote).
Assim dispõe a IN SRF no 800/2009:
Art. 2o Para os efeitos desta Instrução Normativa define-se como:
I - unitização de carga, o acondicionamento de diversos volumes em uma única
unidade de carga;
II - consolidação de carga, o acobertamento de um ou mais conhecimentos de
carga para transporte sob um único conhecimento genérico, envolvendo ou não a
unitização da carga;
§ 1o Para os fins de que trata esta Instrução Normativa:
V - o conhecimento de carga classifica-se, conforme o emissor e o consignatário,
em:
a) único, se emitido por empresa de navegação, quando o consignatário não for
um desconsolidador;

2 https://receita.economia.gov.br/orientacao/aduaneira/manuais/mercante/topicos/conhecimento-1/introducao
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

b) genérico ou master, quando o consignatário for um desconsolidador; ou
c) agregado, house ou filhote, quando for emitido por um consolidador e o
consignatário não for um desconsolidador; (sem destaques no texto original)

Art. 10. A informação da carga transportada no veículo compreende:
I - a informação do manifesto eletrônico;
II - a vinculação do manifesto eletrônico a escala;
III - a informação dos conhecimentos eletrônicos;
IV - a informação da desconsolidação; e
V - a associação do CE a novo manifesto, no caso de transbordo ou baldeação da
carga.
§ 1o A informação da carga não será exigida no caso de embarcação arribada,
exceto se houver carga ou descarga no porto.
§ 2o Não serão informadas as mercadorias transportadas no veículo e não sujeitas
a conhecimento de carga, como sobressalentes e provisões de bordo.
§ 3o A carga cujo destino constante do CE seja porto nacional e que permaneça a
bordo e retorne ao País em outra embarcação ou viagem, com ou sem transbordo
ou baldeação em porto estrangeiro, deverá ser informada, na saída, em manifesto
PAS, e no retorno, em manifesto LCI, com indicação de baldeação ou
transbordo, quando for o caso.
§ 4o A mercadoria somente será considerada manifestada, para efeitos legais,
quando a carga tiver sido informada nos termos do caput e demais disposições
desta Instrução Normativa, observados, ainda, outras normas estabelecidas na
legislação específica. (sem destaques no texto original)

Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada
compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de
seus conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados. (sem
destaques no texto original)
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar
como consignatário do CE genérico ou por seu representante.
Com relação especificamente à prestação de informação sobre a conclusão da operação
de desconsolidação, o prazo foi estabelecido no art. 22, “d”, III do mesmo Diploma
Legal, com a seguinte previsão:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à
RFB:
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico. (sem
destaque no texto original)
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Considerando os fatos descritos no Item 2 deste voto, tem-se que o registro do
HBL/MHBL 151605081452926 ocorreu 06/05/2016, às 15:35:08hs, sendo que o Navio
M/V MSC VIGO atracou no Porto de Santos em 07/05/2016, às 07:04:00hs.
Já o HBL/MHBL 151605091028809 foi registrado no Siscomex Carga em 20/05/2016,
às 10:07:25, sendo que o Navio M/V E.R. DENMARK atracou no Porto de Santos em
22/05/2016, às 06:18:00 hs.
Portanto, resta flagrante que não foi atendido o horário mínimo de 48 (quarenta e oito)
horas de antecedência da atracação da respectiva embarcação, previsto pela legislação
acima colacionada.
Como bem observado pelo i. Auditor Fiscal Autuante, é importante destacar que a
atracação de um navio depende de fatores como condições climáticas e marítimas que
permitam uma navegação segura dentro e fora da área portuária, além de
disponibilidade, dentre outros.
Justamente em razão dos fatos imprevisíveis que porventura possam insurgir, é
concedido legalmente um prazo para que a empresa de navegação ou o seu
representante possa inserir os documentos eletrônicos no sistema, apresentando tão
somente uma previsão de atracação, que muitas vezes não representa a data e tampouco
o horário do efetivo registro de chegada da embarcação.
Contudo, o prazo estipulado pelo poder público para integral controle aduaneiro sobre
as cargas estrangeiras, refere-se ao limite mínimo, não havendo prazo máximo definido,
restando ao transportador e seus representantes, a opção por se antecipar a título de
prevenção ou, então, assumir o risco de eventual intempestividade, caso entenda por
aguardar o último momento previsto, não obstante tantos contratempos comumente
ocorridos.
No caso em análise é flagrante que o prazo mínimo não foi observado pela Recorrente,
insurgindo a intempestividade da desconsolidação e, com isso, ocasionando o bloqueio
automático do Siscomex Carga pelo motivo 12 (HBL informado após o prazo ou
atracação).
Colaciono a seguinte decisão:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2008
AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE.
Não há que se falar em nulidade do Auto de Infração lavrado por servidor
competente, disponibilizado o direito de defesa e com a devida previsão legal
para todos os valores lançados.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
AGENTE DE CARGA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA PRESTAR
INFORMAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
PELA
MULTA
APLICADA.
POSSIBILIDADE.
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

O agente de carga, na condição de representante do transportador e a este
equiparado para fins de cumprimento da obrigação de prestar informação sobre a
carga transportada no Siscomex Carga, tem legitimidade passiva para responder
pela multa aplicada por infração por atraso na prestação de informação sobre a
carga transportada por ele cometida.
ART. 50 DA IN RFB 800/2007. REDAÇÃO DADA PELA IN 899/2008.
Segundo a regra de transição disposta no parágrafo único do art. 50 da IN RFB
no 800/2007, as informações sobre as cargas transportadas deverão ser prestadas
antes da atracação ou desatracação da embarcação em porto no País. A IN RFB
no 899/2008 modificou apenas o caput do art. 50 da IN RFB no 800/2007, não
tendo revogado o seu parágrafo único.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação
do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010. (Acórdão no 3003-000.697 – PAF no 10711.725050/2013-63)
Portanto, foi corretamente aplicada a penalidade estabelecida pelo artigo 107 do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966, motivo pelo qual deve ser mantida a autuação.

4.3. Com relação ao argumento de configuração da denúncia espontânea, igualmente
não assiste razão à defesa.
Observo que, através da legislação aduaneira, são implementadas políticas
governamentais para controle sobre atividades voltadas ao comércio exterior na defesa
dos interesses internos, resultando em imprescindível preservação do interesse público.
É indispensável prestar as informações delimitadas legalmente, possibilitando o exato e
imprescindível controle aduaneiro.
Destaco que o Conhecimento Eletrônico Mercante trata-se de um conhecimento de
carga informado à autoridade aduaneira na forma eletrônica, mediante certificação
digital do emitente (art. 2o, XI da IN/RFB no 800/2007), e tem como objetivo
sistematizar o tratamento das informações provenientes das operações de transporte de
cargas por via marítima, tornando menos burocrático e automatizando o processo de
arrecadação do AFRMM, além de reduzir custos de operação relacionados aos
procedimentos e métodos de liberação de cargas em portos.
Já o Sistema Mercante é o instrumento que fornece o suporte informatizado para tal
controle, pelo qual é efetuado o cálculo do valor do AFRMM de cada conhecimento de
embarque, com o registro do valor apurado na base de dados. O Sistema Mercante é
integrado com o módulo de controle de carga aquaviário do Sistema Integrado de
Comércio Exterior (Siscomex), denominado Siscomex Carga.
A partir do momento em que os prazos legais são descumpridos, automaticamente resta
configurada a infração aduaneira, independentemente do tempo em que tenha ocorrido
e/ou da vontade do agente.
Ademais, a responsabilidade objetiva é prevista pelo Decreto-Lei no 37/66, que assim
dispõe:
Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
§ 1o - O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou
disciplinar obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam
autorizadas ou previstas em lei.
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.
No presente caso, a legislação já citada é clara ao delimitar os prazos para prestação das
informações sobre a desconsolidação da carga, o que não foi cumprido pela Autuada.
Em suma, a infração se perfectibiliza e ocasiona a incidência da multa já com a
informação prestada fora do prazo estipulado, representando elemento autônomo e
formal.
Com isso, diante da intempestividade da informação prestada pela Recorrente,
flagrantemente infringiu o controle aduaneiro, inviabilizando a regular fiscalização
alfandegária e, portanto, tipificando a conduta infracional na espécie, inadmitindo sua
reparação.
Por fim, para tal argumento aplica-se a Súmula CARF no 126, que assim prevê:
Súmula CARF no 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades
infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil
para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento
da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da
Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Portanto, não há configuração do instituto da denúncia espontânea no caso em análise.
4.4. Com relação ao argumento de ser excessiva a penalidade prevista pelo Decreto-Lei
no 37/66 com sintonia da IN SRF no 800/2007, observo pela incidência da Súmula
CARF no 2, que assim prevê:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Portanto, deve ser mantida a autuação.
5. Dispositivo
Ante o exposto, conheço e nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.

Conclusão
Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3402-008.441 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.722193/2017-90

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de em negar provimento ao
Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente Redator

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital